Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-32.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
Órgão julgador: EMBARGANTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600014-32.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600014-32.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de liminar nº
0600014-32.2020.6.16.0178, em virtude de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor
instalado na Avenida Vereador Toaldo Túlio (em frente ao Batalhão da Polícia Militar e Penetteria
Padaria, quase esquina com as ruas Brasílio Cuman e Carlos Benato), cujo liminar foi indeferida e
que julgou procedente a representação para: i) declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada mediante outdoor; ii) aplicar multa ao representado Pierpaolo Petruzziello no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) determinar a retirada do outdoor, no prazo de 24h (vinte e quatro
horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), integrado pela sentença de embargos de
declaração que reconheceu a omissão quanto à parte final do pedido do reclamante, e a supriu, e
que em relação ao pedido de retirada de "todo e qualquer outdoor que tenha veiculado pelo
Município de Curitiba", rejeitou o pedido neste ponto, visto que não se pode determinar a retirada
daquilo que sequer se sabe se de fato existe. (Representação com pedido liminar, interposta pelo
Partido Comunista do Brasil - PC do B, Comitê Municipal de Curitiba/PR em face de Pierpaolo
Petruzziello (Vereador), alegando, em síntese, a ocorrência de propaganda eleitoral fora do período
permitido, através da veiculação de outdoor; recurso eleitoral interposto por Pierpaolo Petruzziello
requerendo a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente a demanda, porque inexiste
conteúdo eleitoral no bojo do outdoor que contém: "trabalho por CURITIBA melhor para os
CURITIBANOS. Acompanhe nosso trabalho/ pier_p/pierpaolo.petruzziello", além de asseverar que a
referência à atividade desenvolvida não pode ser entendida como propaganda antecipada, pois a
Lei exige a referência expressa do pedido de voto e a mera referência às ações políticas
desenvolvidas, tal como o ocorrido no presente caso, é permitido pelo inciso V e § 2º do art. 36-A
da Lei das Eleições e alega que não houve realização de atos de promoção pessoal voltados à pré-
campanha, mas unicamente, a divulgação da atividade parlamentar do recorrente, com a indicação
dos canais disponíveis à população para o acompanhamento; e, recurso eleitoral interposto pelo
Partido Comunista do Brasil - PC do B, Comitê Municipal de Curitiba, requerendo a reforma da
sentença para que seja suprida a omissão no julgado, consignando no dispositivo que a obrigação
de fazer imposta abrange "todo e qualquer outro outdoor que tenha veiculado pelo Município de
Curitiba" com o mesmo padrão daquele indicado na exordial. (RE3).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE (ADVOGADO)
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (RECORRENTE)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANA LAURA VIDAL QUADRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (VEREADOR PIER)
(RECORRIDO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANA LAURA VIDAL QUADRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10075
966
21/09/2020 21:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.307

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600014-32.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654
ADVOGADO: ANA LAURA VIDAL QUADRA - OAB/PR101161
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - OAB/PR97756
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
EMBARGADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE - OAB/PR39558
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL – OUTDOOR -
ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO
REPRESENTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.A matéria reputada como omissa pelo embargante foi devidamente enfrentada no
acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 10075966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de embargos de declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por PIERPAOLO PETRUZZIELLO, com o objetivo de aclarar supostas omissões
existentes no Acórdão nº56.153 (ID 8556116), que conheceu e julgou não provido o recurso
eleitoral por ele interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba, referente a propaganda eleitoral antecipada (outdoor).
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 8632366), em síntese, que:
I) a decisão embargada não analisou os fundamentos recursais, no que tange à ausência de
conteúdo eleitoral do material impugnado;
II) não é possível analisar, minuciosamente, o contido no outdoor, para extrair um conteúdo
eleitoral que inexiste;
III) a mera menção às atividades parlamentares do embargante não pode ser compreendida
como referência ao pleito vindouro, presumindo-se suposto intuito eleitoral;
IV) esta tese era ponto nevrálgico da irresignação recursal, contudo não foi enfrentada no
acórdão embargado;
V) inexistiu a discussão sobre a mera promoção pessoal, ainda que por “puro narcisismo” por
parte do embargante, sobre seu trabalho;
VI) é ilícita a presunção a respeito de um conteúdo eleitoral “latente” no material questionado.
3.Por fim, requereu o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para
enfrentar a tese omissa, aclarando-se o ponto omisso e reformando-se a decisão embargada.
Pleiteou ainda o reconhecimento do prequestionamento da matéria objeto de discussão nos
autos, para fins de eventual reenquadramento jurídico em sede de Recurso Eleitoral.
4.Em contrarrazões (ID 8870316), o partido embargado pugnou pelo conhecimento e não
provimento dos embargos, sustentando que:
I) o acórdão embargado fundamentou impecavelmente os pontos que o embargante sustenta
como omissos;
II) é indiscutível o caráter eleitoral da propaganda impugnada, realizada por meio vedado
durante o período eleitoral (art.36, §1º, da Lei nº9.504/97);
III) o entendimento atual do TSE é o de proibir a prática de ato que, se realizado durante a
campanha, também seria vedado.
Num. 10075966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342

5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 8927466) pelo conhecimento e
desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência da alegada omissão no acórdão, vez
que a tese aduzida pelo embargante foi devidamente enfrentada pelo Tribunal Regional
Eleitoral, que decidiu pela ilegalidade da propaganda a partir da análise de todos os elementos
e circunstâncias que envolveram a publicidade, não podendo se alegar que o caráter eleitoreiro
foi presumido.
É o relatório.
VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
acórdão embargado, em relação à tese por ele levantada em suas razões recursais, de que
o conteúdo da propaganda impugnada constitui um indiferente eleitoral, não podendo seu
caráter eleitoreiro ser deduzido através da análise minuciosa do conteúdo, para se extrair um
sentido que não existe, conforme precedente do Tribunal Superior Eleitoral.
4.Em que pese as alegações do embargante, extrai-se do acórdão a fundamentação exata para
a não aceitação da justificativa acerca destas irregularidades.
5.O assunto foi, de fato, tratado no seguinte trecho (ID 8166666):
“20.Desta forma, considerando os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento do já citado AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, cumpre analisar se a magistrada de
primeiro grau agiu com acerto ao, através de uma interpretação sistêmica, reconhecer a
irregularidade da propaganda, por ter sido veiculada por meio vedado.
21.Primeiramente, ao contrário do sustentado pelo recorrente, é efetivamente possível verificar
conteúdo eleitoral no material, através da exaltação de suas qualidades pessoais. Consta na
propaganda impugnada os seguintes dizeres “Trabalho por Curitiba Melhor para os Curitibanos”.
Nitidamente a intenção é de se colocar como o melhor, o mais preparado para exercer o cargo
público na administração municipal, de modo que, em ano de eleições municipais, o
representado, até que se prove o contrário, está habilitado a concorrer para mais um mandato
como vereador da cidade de Curitiba. Ora, seria até mesmo ilógico imaginar que se utilizou de
tais expressões por puro narcisismo, visando apenas enaltecer sua imagem, sem qualquer
objetivo eleitoreiro.
22.Desta forma, não se sustenta a alegação do recorrente de que a propaganda visava apenas
divulgar seu trabalho parlamentar, tampouco de que consiste em um “indiferente eleitoral”.
23.Prosseguindo, é incontroverso que a propaganda se efetivou através de outdoor, meio este
expressamente vedado pelo disposto no §1º, do artigo 36, da Lei nº9504/97, já anteriormente
citado. Repise-se que, conforme o atual entendimento jurisprudencial, em que pese tal
dispositivo regule especificamente a propaganda durante a campanha, é certo que sua aplicação
se estende também ao período pré-eleitoral, vez que o objetivo da legislação é justamente tornar
Num. 10075966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342

a disputa mais equânime, eliminando formas de propaganda mais caras, que não podem ser
suportadas pelo candidato médio, ainda mais quando este ainda não possui acesso pleno às
fontes de financiamento de campanha.
24.Neste contexto, resta claro que a sentença recorrida analisou o caso em concreto em
conformidade com o atual entendimento dos tribunais, conforme anteriormente abordado, agindo
com acerto ao reconhecer a ilegalidade da propaganda em razão do meio utilizado (outdoor)”.
6.Denota-se da decisão que o caráter eleitoral do outdoor foi extraído através da análise de seu
próprio conteúdo objetivo, e não de eventual presunção, conforme sustentou o embargante.
7.Verifica-se, ainda, que a decisão baseou-se nos critérios fixados pelo Tribunal Superior
Eleitoral no julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, estando em conformidade com a
fundamentação utilizada pela mesma Corte no recente julgamento da Representação
nº060006148, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, cuja ementa foi citada no
acórdão embargado.
8.É de se ressaltar que a omissão apta a ser sanada pelos embargos de declaração é aquela
referente à questão jurídica trazida ao julgador, e não quanto a eventual tese específica, que foi
implicitamente ou explicitamente rechaçada no julgamento.
9.Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA.
(...)
2.Não há omissão quanto às teses suscitadas no agravo regimental com base nos arts.5º,
II, 17, § 1º, 19, III, 22, I, e 37, caput, da Constituição da República, pois tais teses foram
rejeitadas implicitamente pelo acórdão embargado, no qual foram explicitados, ainda que
que amparam a edição da norma
de forma sucinta, os fundamentos legais e constitucionais
regulamentar que determina o recolhimento dos recursos recebidos de fontes vedadas ao
Tesouro Nacional (art.14, §1º, da Res.-TSE 23.432) e que embasaram a conclusão pela
ausência de inconstitucionalidade da expressão "autoridade", contida no inc.II do art.31 da Lei
9.096/95, notadamente a presunção de constitucionalidade das leis e a compatibilidade da
norma com os postulados da moralidade e da impessoalidade.
3.Na linha da jurisprudência do TSE, "não há omissão quando teses defendidas pelas
(ED-AgR-REspe
partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria"
298-91, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019). No mesmo sentido: ED-AgR-AI 6-24, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019.
(...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº879, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/06/2020, Página 22-27).
10.Resta claro, portanto, a inexistência de omissão, vez que no acórdão constam todos os
fundamentos para a não aceitação das teses apresentadas pelo embargante, buscando
evidenciar que a propaganda impugnada seria um indiferente eleitoral.
11.Como verificado, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto a decisão
expressa no acórdão originário, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
Num. 10075966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342

12.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada omissões a serem integradas.
13.Finalmente, de acordo com a norma inserta no artigo 1.025
do novo Código de Processo
[2]
Civil, é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos
embargos de declaração.
14.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos pelas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).

ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS
INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão hostilizado,
impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da matéria de mérito
discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os aclaratórios. 3.No
caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão considerados
incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025 do novo Código de
Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 4.Embargos conhecidos e
rejeitados (TRE/PR. RE nº31432, Acórdão nº52781 de 25/01/2017, Relator Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017).
15.Seguindo esta regra, entende-se, salvo melhor juízo, cumprido o pleito de
prequestionamento da matéria aventada pelo embargante, até mesmo porque as teses de
defesa foram, ainda que implicitamente, rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo
(reconhecimento da propaganda antecipada como irregular).
16.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, e acompanhando o parecer da
,

Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento dos embargos
declaratórios interpostos por PIERPAOLO PETRUZZIELLO e, no mérito, pela
sua rejeição.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 10075966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
[2] Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600014-32.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL, PIERPAOLO PETRUZZIELLO - Advogado do(a) RECORRENTE:
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE - PR39558 - Advogados do(a) RECORRENTE:
CAROLINE RIBEIRO - PR97654, ANA LAURA VIDAL QUADRA - PR101161, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR97756, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - - RECORRIDO: PIERPAOLO
PETRUZZIELLO (VEREADOR PIER), PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINE RIBEIRO - PR97654,
ANA LAURA VIDAL QUADRA - PR101161, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR97756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR63569, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425 - Advogado do(a) RECORRIDO: MICHELLE DE
CARVALHO DO AMARANTE - PR39558
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. O Juiz Rogério de Assis se declarou suspeito. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.09.2020.
Num. 10075966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342

Num. 10075966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 21:04:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092121042109300000009562342
Número do documento: 20092121042109300000009562342